Tribunal: TJBA
Processo: 8012906-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8012906-60.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: IRECÊ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000998-64.2026.8.05.0110

PACIENTE:
LUAN KEVEN DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E SEM ADVOGADO. RATIFICAÇÃO POSTERIOR COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
EXTREMAMENTE VIOLENTO.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I
.CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Luan Keven de Souza, com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do CP), sob alegação de prova ilícita decorrente de interrogatório policial irregular e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o interrogatório policial realizado sem advertência do direito ao silêncio e sem a presença de advogado configura prova ilícita apta a invalidar a prisão preventiva, ainda que posteriormente ratificado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O comparecimento espontâneo do paciente à delegacia e a posterior ratificação integral de seu depoimento, com plena observância das garantias constitucionais, afastam eventual ilicitude da prova inicialmente produzida.

4.A inexistência de demonstração de prejuízo à defesa impede o reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

5.A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados por elementos probatórios consistentes, incluindo laudo cadavérico, testemunhos e confissão do paciente.

6.A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
extremamente violento, revela elevada periculosidade do agente e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.O risco de reiteração delitiva é reforçado pela prática de roubos imediatamente após o homicídio, demonstrando comportamento criminoso continuado.

8.As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato e da periculosidade do agente.

9.A contemporaneidade da medida está presente, considerando que o crime foi cometido em período recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A ratificação posterior de interrogatório policial com observância das garantias constitucionais afasta eventual ilicitude da prova anteriormente colhida sem tais formalidades.

2.A ausência de prejuízo à defesa impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

3.A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

4.O risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5.Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do crime.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIII;

CP, art. 121, §2º;

CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no HC 802593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023.
. STJ, HC 895308/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024.
. STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 14/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8012906-60.2026.8.05.0000, da comarca de Irecê, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Luan Keven de Souza.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8012906-60.2026.8.05.0000)